Tribunal: STF
Processo: HC 212047
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de Absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o REsp 1.977.605, “quanto às pretensões de absolvição por insuficiência de provas, de decote de circunstância judicial negativa, de afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos; e, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso I, do RISTJ” e, no mais, não conheceu do recurso.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Contudo, concluída a instrução criminal, a acionante foi absolvida, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



3. Da sentença absolutória, o Ministério Público apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação para condenar a paciente pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. A Corte estadual fixou a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.977.605, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgou prejudicado o recurso, “quanto às pretensões de absolvição por insuficiência de provas, de decote de circunstância judicial negativa, de afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos; e, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso I, do RISTJ” e, no mais, não conheceu do recurso especial.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, para além do crime praticado não envolver violência ou grave ameça, a paciente encontra-se no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, por ser “PORTADORA DE CÂNCER”. Sendo assim, sustenta que a acionante faz jus à concessão da prisão domiciliar.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “inexistiu conjunto probatório robusto capaz de imputar o fato de tráfico a paciente, tendo ela esclarecido todo o ocorrido, comprovando que não cometeu o crime pelo qual fora condenada em segunda instância. Ademais, fora dado valor excessivo às provas acusatórias”. Além disso, ressalta a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso, destacando que a paciente é primária e possui bons antecedentes. 



7. Por fim, a defesa sustenta a inaplicabilidade, no caso, da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, “tendo em vista que apesar de constar no auto de prisão em flagrante, que o local onde os réus foram presos se trata de local próximo de escolas e centros de educação, claramente o local onde a droga estava armazenada não se enquadra nesse conceito, pois não é de acesso público, nem tampouco de visibilidade a todos que passam no logradouro, sendo esta a objetividade jurídica da norma”. 



8. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim conceder à acionante a prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de absolver a paciente ou, de forma subsidiária, afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. Cumulativamente, pleiteia seja fixado o regime inicial aberto.



9. Decido. 



10. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 197.597, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 642.101/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, a paciente foi absolvida do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (390,7 gramas de crack), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    3. Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) dado parcial provimento ao recurso, para condenar a paciente à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 642.101/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, de início, aponta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ, afirma que a paciente ‘é portadora de câncer’ e que o ‘crime pelo qual [...] está sendo investigada NÃO se reveste de condição de violência e/ou grave ameaça à pessoa’. 



    5. Prossegue a defesa para alegar que não há ‘uma única prova suficiente para a condenação’. Ressalta que ‘restou cabalmente demonstrado que a paciente não tinha conhecimento de que o co-réu (seu filho) tivesse guardado drogas em sua casa’. Ademais, sustenta a ilegalidade da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei de Drogas; bem como a inidoneidade do regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto), destacando a primariedade, os bons antecedentes criminais e boa conduta social da paciente. 



    6. Decido. 



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Ademais, a decisão impugnada está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que a ‘aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local’ (HC 138944, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    12. Quanto ao mais, o STF tem entendimento consolidado no sentido de que ‘[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. No caso de que se trata, a autoridade impetrada entendeu como correta a fixação do regime intermediário, ‘haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 390,7 gramas de crack’. Pelo mesmo motivo, manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Por fim, pontuo que a questão relativa à possibilidade de prisão domiciliar não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator